Tribunal: TJPA
Processo: 0806009-80.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806009-80.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: AFONSO RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS
.

DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS
24-C,
CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019
E ART. 25 DA LEI Nº 13.954/2019, QUE
ESTABELECEU CONTRIBUIÇÃO DE 9,5%.
MATÉRIA QUE EXTRAPOLA
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS, PREVISTA
NO ARTIGO 22, XXI, DA CF.
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO
CAPAZES DE ENSEJAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que deferiu a liminar requerida pelo Agravado, para que os réus se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do CL nº 667/69, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento.

2-
É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o artigo 22, XXI, da Carta Magna.

3-A Lei Federal nº 13.954/2019 em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no
Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal,
passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

4-A seu turno, a Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único I, que o pensionista ou ex-combatente contribuirá com a alíquota de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020, sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

5-Contudo,
os referidos artigos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
Ações Cíveis Originárias
ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Concluiu-se que a Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal.

6-
Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

7-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 26 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0806009-80.2020.8.14.0000
- PJE) pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
AFONSO RODRIGUES DE SOUSA
, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-PA, nos autos da AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº
0801385-70.2020.814.0005-
PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
17763890):

“
Pelo exposto, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que os requeridos se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do DL nº 667/69, em vista da presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Fixo multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento.
(...)”

Em razões recursais (Id
3224170
), o Agravante
insurge-se argumentando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta a existência de perigo inverso sob o argumento de que o Fundo Previdenciário Estadual é gerido com base em princípios orçamentários, que levam em conta o planejamento econômico e, que o deferimento de isenção de contribuição causará um colapso na gestão do Fundo, ante a formação de um perigoso paradigma, o que motivará a propositura de várias ações com o mesmo escopo da presente demanda.

Aduz que a inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares não estão incluídas entre as matérias de competência do ente estadual.

Ressalta que o periculum in mora inverso implica em prejuízo à sociedade paraense que anseia pela prestação de serviços públicos de qualidade, notadamente no que concerne aos serviços de previdência social.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo,
para determinar a suspensão da decisão agravada
e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido o efeito suspensivo (Id
4807066
), não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento pela Agravada, consoante certificado nos autos (Id 5182491 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id
5670557
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que deferiu a liminar requerida pelo Agravado, para que os réus se abstenham de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do CL nº 667/69, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, a incidir a cada descumprimento.

É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o artigo 22, XXI, da
Carta Magna
assim dispondo, senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;

(grifo nosso)

Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no
Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal,
passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos, senão vejamos o teor do dispositivo incluído:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

A seu turno, a Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único I,
in verbis:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020;

Impende registrar, contudo, os referidos artigos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Cíveis Originárias ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Concluiu-se que a Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação para (i) reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019
, e, por arrastamento, das Instruções Normativas nº 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e (ii) determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado do Rio Grande do Sul qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno, sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996) e fixados

honorários (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos do voto do Relator. Falou pelo autor, o Dr. Tanus Salim, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.” (STF, ACO nº 3350, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021) – Grifo nosso

EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019.
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

7.
Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.
(STF, ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020) – Grifo nosso

Com efeito, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, não assiste razão ao Agravante, pois
não há como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê.

Sobre a questão, o Ministério Público assim manifestou-se em seu parecer:

“Portanto, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que não foi estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, a alíquota de 9,5% aplicada pelo Agravante não pode ser mantida em relação ao Agravado, tendo em vista que a referida alíquota é baseada em dispositivo de lei federal (Lei nº 13.954/2019) declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, ainda que se considere que o art. 84, inciso II, da Lei Complementar nº 128/2020 invadiu a competência da União ao tratar acerca dos militares estaduais inativos, conforme ressaltou o Agravante, não há como se utilizar a alíquota de 9,5% em razão da inconstitucionalidade do dispositivo que a prevê, consoante exposto alhures.

De igual modo, por ausência de previsão legal estadual específica acerca da alíquota de contribuição previdenciária dos militares inativos, não há como se aplicar qualquer outra alíquota até que o ente estatal, por meio do poder legislativo estadual, estabeleça através de lei a alíquota específica que será aplicada aos militares estaduais inativos e os seus pensionistas.”

Assim, restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2021